Tribunal: STF
Processo: AC 4044
Classe: AC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-02-15
Data de publicação: 2019-02-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CAUTELAR. COMPARTILHAMENTO DE PROVAS PARA PROCEDIMENTOS DIVERSOS. ADMISSIBILIDADE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. JUÍZO DE PERTINÊNCIA OBJETIVA A SER REALIZADO PELAS AUTORIDADES JUDICIÁRIAS DESTINATÁRIAS. INSURGÊNCIA DESPROVIDA.



    1. Nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, pode o relator negar seguimento a recurso manifestamente improcedente ou contrário à jurisprudência dominante do Tribunal.



    2. O compartilhamento de provas produzidas em ações cautelares para outros procedimentos apuratórios, inclusive de natureza administrativa, é admitido pela jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    3. A prova compartilhada, assim como qualquer outra produzida em procedimentos jurisdicionais, deverá ser integrada ao processo destinatário, submetida ao contraditório e, ao final, valorada por parte da autoridade judicial competente à prolação da decisão de mérito na lide sub judice, razão pela qual a prévia autorização para a sua utilização em procedimento diverso não exige exame aprofundado do seu conteúdo.



    4. A produção probatória é atividade de nítido interesse público, pois destinada à reprodução mais fiel possível dos fatos controvertidos, tanto em processos de natureza jurisdicional como administrativa. Assim, eventual indeferimento da pretensão de compartilhamento deve ser lastreado em valores que justifiquem a restrição ao acesso aos elementos de prova já produzidos, o que não se verifica na hipótese em análise.



    5. Agravo regimental desprovido.